Tribunal: TJDFT
Processo: 0700655-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DA EXECUTADA EM PROCESSO DIVERSO. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA DE SOUZA NUNES FREIRE, em face de decisão proferida (ID de origem 120820967) pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0749720-45.2018.8.07.0016, rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos, cujo crédito a agravante/executada teria a receber nos autos do processo n.o 0760808-75.2021.8.07.0016.
3. A agravante requer a reforma da decisão a fim de que se reconheça a impenhorabilidade dos valores que tem a receber no citado processo, que tramita perante o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
4. Contraminuta ao ID 35885074.
5. No mérito, entendo que razão não assiste à agravante. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de salários. Todavia, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Esse também é o posicionamento da Turma: Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO.
7. Além disso, como bem ressaltou o Juízo de primeiro grau, a agravante não comprovou que o crédito que tem a receber no processo n.o 0760808-75.2021.8.07.0016 ostenta caráter alimentar, de modo a ser albergado pela regra da impenhorabilidade.
8. Logo, ainda que se trate de verba remuneratória, a constrição deve ser mantida, pois não é razoável que a efetividade da justiça seja frustrada ao se tornar absoluta regra de impenhorabilidade de salários, notadamente porque por meio do salário as pessoas naturais ordinariamente honram seus compromissos financeiros assumidos.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas processuais.